Tribunal: TJPA
Processo: 0808416-59.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-09-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808416-59.2020.8.14.0000
PACIENTE: ZELIANE TRINDADE DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. REITERAÇÃO DE HABEAS CORPUS. REEXAME INCABÍVEL. Em análise ao Acórdão de ID nº 3426042 (HC Nº 0805989-98.2020.8.14.0000), o indeferimento dos pedidos de ausência dos requisitos da prisão preventiva, de prisão domiciliar e de condições pessoais favoráveis da paciente foram analisados anteriormente, tendo sido apontado a necessidade da manutenção da sua prisão, diante da presença dos requisitos disposto no artigo 312 do CPP. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado pelo Advogado Jorge Luis Evangelista, em favor de
ZELIANE TRINDADE DA SILVA
,
contra ato do Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal.

Narra o impetrante que a paciente foi presa em flagrante delito no dia 24 de maio de 2020, pela prática dos delitos tipificados nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, posteriormente convertida em prisão preventiva, estando custodiada até a presente data no Centro de Reeducação Feminino de Ananindeua.

Informa que a autoridade coatora converteu a prisão em flagrante delito da paciente em custódia preventiva com fundamento no art. 316 c/c art. 312 do CPP, observando a nova redação estabelecida pela Lei nº 13.964/2019 (Lei Anticrime).

Relata que a defesa da paciente ingressou com pedido de revogação da sua prisão preventiva, o que, todavia, foi indeferido pela autoridade impetrada, acompanhando o parecer do RMP em 1º grau.

Aduz que não há justa causa para a manutenção da medida constritiva de liberdade contra a paciente, eis que a decisão da autoridade coatora foi baseada em meras conjecturas, haja vista que analisou apenas a quantidade da substância entorpecente encontrada de forma isolada, sem justificar se se destinava ou não ao tráfico.

Afirma que a paciente é tecnicamente primária, sempre exerceu atividade lícita, possui endereço fixo e família constituída.

Destaca que a prisão cautelar é última medida a ser tomada nesses casos, haja vista que a regra é a liberdade, em nome do princípio da presunção de inocência, de modo que a ausência dos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do CPP representam constrangimento ilegal à liberdade da paciente.

Defende, portanto, que são cabíveis à paciente as medidas cautelares diversas da prisão, descritas no art. 319 do CPP, mormente por não se tratar de criminosa contumaz, tampouco de pessoa que oferecerá qualquer risco à instrução criminal.

Argumenta que a paciente pode ser colocada em prisão domiciliar, haja vista que é mãe de dois filhos menores de idade, sendo um deles de apenas 10 anos de idade, em obediência à decisão proferida em sede de Habeas Corpus Coletivo no âmbito do STF (HC 143.641/SP).

Dessa forma, requer em liminar a revogação da prisão preventiva da paciente mediante a aplicação ou não de medidas cautelares diversas da prisão, ou a sua substituição pela prisão domiciliar, por ser mãe de criança menor de 12 anos de idade. Ao final, pugna pela concessão da ordem ao writ em definitivo.

Os autos foram distribuídos inicialmente à relatoria da Desembargadora Vânia Lúcia Silveira, que analisou e indeferiu a liminar e pediu informações a autoridade coatora e ao verificar a minha relatoria por prevenção ao habeas corpus precedente de nº 0805989-98.2020.8.14.0000, procedeu a redistribuição dos autos.

Os autos foram encaminhados ao
Ministério Público de 2º grau, que apresentou manifestação de lavra da eminente Procuradora de Justiça Dra. Ubiragilda Silva Pimentel, que opinou pelo não conhecimento por se tratar de mera reiteração de pedido.

Os autos me vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

Passo agora a analisar os requisitos de admissibilidade do presente
writ.

De início, em que pesem os argumentos defensivos, não merece acolhimento a pretensão, isto porque verifica-se que o presente pleito configura reiteração do
writ,
(Habeas corpus nº 0805989-98.70.2020.8.14.0000), de minha relatoria,

no qual foi apreciado todos os pedidos debatidos na inicial, conforme Acórdão de ID nº 3426042, cuja ementa abaixo transcrita,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ARTS. 33 E 35, AMBOS DA LEI N° 11.343/2006 C/C ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, I DA LEI Nº 10.826/2003. 1.
ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA.
1. A decisão foi devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na gravidade da conduta, eis que a paciente e os demais agentes foram localizados uma quantidade expressiva de entorpecentes, produzindo e embalando substância, além da apreensão de armas de fogo, carregadores e apetrechos caracterizadores da traficância.
2. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR, EM VIRTUDE DA EXISTÊNCIA DE FILHOS COM IDADE INFERIOR A 12 ANOS. IMPOSSIBILIDADE. DELITO PRATICADO NA PRÓPRIA RESIDÊNCIA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONSTATAÇÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA
.
No presente caso, o magistrado não concedeu a medida cautelar diversa, pelo fato de ter sido encontrado na própria casa paciente um verdadeiro laboratório de drogas, sendo
apreendidos R$ 1.045,00
, bem como segundo laudo toxicológico (doc. 3221255), trata-se da apreensão vultuosa de mais de 7 (sete) quilos de entorpecente com alto poder viciante. Demonstra-se que com todo arsenal de objetos ilícitos apreendidos na residência da própria paciente, onde coabitam também seus filhos, é que a presença da mãe, na realidade, é maléfica para seus descendentes. Além disso, não há provas nos autos de que sua presença é imprescindível aos cuidados dos filhos menores, nem tampouco que inexista outra pessoa capaz de exercer tal mister.
3. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS AO PACIENTE, POR SI SÓS, NÃO AUTORIZAM A SUA LIBERDADE.
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

ORDEM DENEGADA.”

Nesse sentido, trago à colação os ensinamentos do professor Guilherme de Souza Nucci, sobre a reiteração de
Habeas Corpus
e posicionamento de nossa jurisprudência
:

[...] Quando houver denegação da ordem, é possível que, existindo fato ou prova nova, o pedido seja reiterado ao juiz ou tribunal. LOGICAMENTE, SEM O REQUISITO INÉDITO (FATO OU PROVA), NÃO SERÁ CONHECIDO O PEDIDO [...]
Nucci, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 8ª Edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 1060.

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. QUADRILHA ARMADA. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO DA SEGREGAÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS. AFASTAMENTO DE CARGO. VEREADOR. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA DURAÇÃO DA MEDIDA. QUESTÃO VEICULADA EM WRIT ANTERIORMENTE IMPETRADO. MERA REITERAÇÃO DE PEDIDO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO MANDAMUS. DECISÃO ACERTADA. REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Não há como dar-se seguimento a impetração quando a questão aqui levantada já foi deduzida e será examinada no mandamus anterior. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, a impetração de habeas corpus com objeto idêntico ao de writ anteriormente ajuizado caracteriza indevida reiteração de pedido, o que obstaculiza o seu conhecimento. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 290.203/RJ, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 18/06/2014, DJe 01/08/2014).

Conforme se observa no Acórdão supratranscrito,
o indeferimento dos pedidos de ausência dos requisitos da prisão preventiva, de prisão domiciliar e de condições favoráveis da paciente foram analisados anteriormente, tendo sido apontado a necessidade da manutenção de sua prisão diante da presença dos requisitos disposto no artigo 312 do CPP.

Diante do exposto,
não conheço
a ordem impetrada.

Após o transcurso do prazo recursal, certifique-se e arquive-se dando baixa no Sistema de Acompanhamento Processual.

Publique-se.

Belém, data da assinatura digital.

Belém, 02/10/2020